Tribunal: TJMT
Processo: 1029353-87.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029353-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIO VIEIRA DE JESUS - CPF: 886.714.881-87 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029353-87.2020.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
REGIO VEIRA DE JESUS

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27-09-2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.

RECLAMAÇÃO CÍVEL
.
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
D
A
UC
PACTUADA. DEVER DO COMPRADOR. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA UC
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS
DE RESPONSABILIDADE DO
COMPRADOR DO IMÓVEL
. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. ILEGALIDADE. ART. 4
.
º §

2
.
º, DA RESOLUÇÃO 456/
1
0 DA ANEEL.

DANOS MORAIS

CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO, JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também
garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Sentença parcialmente reformada.

4
.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
REGIO VEIRA DE JESUS
postula indenização por danos morais e
a transferência de titularidade d
a

UC
6/1918168-4
,
ante
a ausência de providência adotada pela segunda Recorrida, bem como pelo
indeferimento do pedido formulado administrativamente
junto a Concessionária
,
em razão da existência de dívidas
que não lhe pertence
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
na o
brigação de fazer a
transferência da titularidade da UC
288329
para
o nome do Recorrente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente
REGIO VEIRA DE JESUS
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões (
ID
98467502
),
a empresa

Recorrid
a

IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

refut
a
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021